Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-14.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000462-14.2015.8.14.0018

APELANTE: MANOEL TOME DO NASCIMENTO

APELADO: COLOSSUS MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, tendo em vista o trânsito em julgado de decisão colegiada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O agravante alegou a manutenção de sua hipossuficiência financeira, apresentando novos documentos que, segundo ele, comprovariam sua condição econômica, mas que não foram considerados pela decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os novos documentos apresentados pelo agravante configuram alteração substancial de sua condição financeira apta a justificar a reanálise do pedido de gratuidade de justiça; (ii) verificar a possibilidade de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do CPC/2015, exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência relativa e passível de afastamento mediante elementos contrários.

A decisão colegiada que afastou o direito à gratuidade de justiça transitou em julgado, vincula as partes e o juízo, e somente pode ser reavaliada mediante apresentação de elementos substancialmente novos.

Os documentos apresentados pelo agravante, como a inscrição no Cadastro Único e fatura de energia elétrica, já foram analisados na decisão colegiada anterior e não configuram fato novo apto a justificar a reanálise da questão.

A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação para regularização, configura inércia processual e inviabiliza o prosseguimento do recurso, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

O princípio da estabilidade das decisões judiciais impede a reabertura de matéria já decidida, protegendo a segurança jurídica e a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão colegiada que indeferiu a gratuidade de justiça e transitou em julgado somente pode ser revista mediante a apresentação de elementos substancialmente novos.

A mera repetição de argumentos ou a apresentação de documentos já analisados em decisão anterior não autoriza a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

A ausência de recolhimento das custas processuais após intimação regular inviabiliza o prosseguimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2125708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, DJe 13.10.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Manoel Tome do Nascimento
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000462-14.2015.8.14.0018, que não conheceu do recurso de apelação manejado pelo agravante, ante a ausência de recolhimento das custas processuais e o trânsito em julgado de decisão colegiada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O agravante alega que sua situação de hipossuficiência financeira permanece inalterada e que apresentou documentos que comprovam sua condição de baixa renda, tais como inscrição no Cadastro Único e fatura de energia elétrica, os quais não foram considerados pela decisão agravada. Sustenta que a decisão monocrática inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao princípio do acesso à justiça (Id. 20329188).

Sem contraminuta pela parte agravada (Id. 6333275).
O Ministério Público absteve-se de intervir no feito (Id. 18302874).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual dele conheço.

I. Da Decisão Monocrática e do Objeto do Agravo

A decisão agravada não conheceu da apelação interposta pelo agravante, fundamentando-se na ausência de recolhimento das custas processuais e no trânsito em julgado de decisão colegiada que, em sede de agravo de instrumento, afastou o direito à gratuidade de justiça ao agravante.

O agravante, por sua vez, argumenta que novas provas comprobatórias de sua hipossuficiência econômica foram trazidas aos autos, justificando a necessidade de reconsideração da decisão e a concessão do benefício.

II. Do Direito à Gratuidade de Justiça

O benefício da gratuidade de justiça, embora garantido pelo art. 98 do CPC/2015, não é absoluto, estando condicionado à comprovação da insuficiência de recursos. Ademais, a presunção de hipossuficiência advinda da declaração da parte não é absoluta, sendo passível de afastamento mediante elementos contrários constantes nos autos.

No caso em tela, a questão da gratuidade de justiça foi objeto de análise colegiada no Agravo de Instrumento nº 0047803-90.2015.8.14.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 01/10/2016, afastando expressamente o direito ao benefício. Esta decisão goza de autoridade de coisa julgada, vinculando as partes e o juízo enquanto não sobrevierem elementos substancialmente novos que justifiquem sua reanálise.

Veja-se que a parte manejou o recurso adequado à época para discutir o tema, foi vencida em seu pleito recursal, o Juízo de piso a intimou para recolhimento de custas processuais, ela deixou transcorrer in albis o prazo e o feito principal foi extinto.

Desta forma, esta Corte não deve revisitar decisão anterior já tomada sobre a mesma questão, por irresignação da parte, mesmo porque não houve prova contundente a autorizar de fora excepcional a matéria.

III. Da Ausência de Novidade Fática Relevante

Os documentos apresentados pelo agravante no agravo interno não são suficientes para demonstrar alteração substancial em sua condição financeira desde o julgamento do agravo de instrumento. Embora o agravante tenha reiterado sua inscrição no Cadastro Único e sua condição de consumidor de baixa renda, tais elementos já eram conhecidos na decisão colegiada anterior, que concluiu pelo indeferimento da gratuidade de justiça.

Ressalta-se, ainda, que a ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após a intimação para regularização, caracteriza inércia processual, o que, nos termos do art. 485, IV, do CPC, inviabiliza o prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A Corte de origem considerou que se operou a preclusão no tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça ante o trânsito em julgado de decisão anterior que denegou o pedido e da ausência de demonstração de alteração da situação econômica da parte ao reiterar o pedido. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "apesar da possibilidade de renovação, no ato de interposição do recurso especial, do pedido de assistência judiciária que foi revogado/denegado nas instâncias ordinárias, imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira dos recorrentes, a qual não foi realizada? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.908.161/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2125708 SP 2022/0142593-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

IV. Do Princípio da Estabilidade das Decisões Judiciais

O princípio da estabilidade das decisões judiciais impede que o processo seja eternamente reaberto com base em alegações já apreciadas e definitivamente julgadas. O uso reiterado de recursos para rediscutir matéria já decidida fragiliza a segurança jurídica e compromete a celeridade processual.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo agravante.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025